Tribunal: TJDFT
Processo: 0753767-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso trata da possibilidade de extensão à agravante (Caesb) das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, como a competência absoluta do Juízo da Fazenda e do benefício de da isenção no recolhimento de custas processuais tendo em vista, precipuamente, o que foi decidido no julgamento da ADPF n. 890-DF.
2. A decisão do Pretório Excelso limitou-se a garantir à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB o regime de execução conferido à Fazenda Pública, previsto no art. 100 da CF, dado que reconheceu se tratar de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.
4. A extensão do regime de precatórios à agravante tem como um dos seus postulados a proteção ao princípio da continuidade dos serviços públicos, que poderia ser ameaçado na hipótese de não submissão ao regime de precatórios. Esta finalidade protetiva não se justifica no que tange ao critério de fixação de competência, bem como no que se refere à ausência do pagamento das custas processuais, uma vez que tais fatos, à primeira vista, não representam ameaça à ordem financeira da entidade prestadora de serviço público.
5. Verificada a inaplicabilidade do precedente aludido e a ausência de fundamento para extensão das prerrogativas pleiteadas à agravante, devem ser mantidas as decisões que reconheceram a incompetência do Juízo da Fazenda Pública para julgamento do feito e a obrigatoriedade de recolhimento prévio das custas iniciais devidas.
6. Recurso conhecido e desprovido.